Tribunal: TJES
Processo: 5013389-52.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013389-52.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENO DALAPICULA FRADE
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013389-52.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
BRENO DALAPICULA FRADE

RECORRIDOS:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. E AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRÁTICA ABUSIVA E CONDENOU AS RÉS À RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO COM ADAPTADOR DE TOMADA. INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL CAPAZ DE DEMONSTRAR VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. SITUAÇÃO QUE, EMBORA INDESEJÁVEL, RESOLVEU-SE COM A REPARAÇÃO MATERIAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL OU CONTRATEMPO DE CONSUMO QUE NÃO GERA AUTOMATICAMENTE ABALO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme delimitado nas razões recursais, a controvérsia devolvida a esta Turma Recursal restringe-se à pretensão de reforma parcial da sentença para condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que o juízo de origem reconheceu a irregularidade da conduta comercial narrada e condenou solidariamente as rés à restituição da quantia de R$134,33, correspondente ao valor gasto pelo consumidor na aquisição do adaptador de tomada.

Assim, em observância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum, não há insurgência quanto ao capítulo sentencial que reconheceu o dano material, tampouco quanto à solidariedade imposta às fornecedoras, razão pela qual a análise recursal limita-se exclusivamente à existência, ou não, de dano moral indenizável.

O recorrente sustenta, em síntese, que a própria ilicitude reconhecida na sentença, consistente na comercialização de aparelho celular sem acessório reputado essencial ao uso ordinário, seria suficiente para caracterizar ofensa à dignidade do consumidor e justificar compensação extrapatrimonial.

Todavia, não lhe assiste razão.

O dano moral indenizável exige efetiva lesão a atributos da personalidade, à honra, à integridade psíquica, à dignidade concreta ou a esfera existencial do indivíduo, não se confundindo com aborrecimentos cotidianos, frustrações negociais, dissabores inerentes às relações de consumo ou meros inadimplementos contratuais.

No caso concreto, embora o magistrado singular tenha entendido configurada prática abusiva apta a ensejar restituição material do valor desembolsado, não se extrai dos autos situação excepcional de humilhação pública, constrangimento relevante, privação prolongada de direito essencial, exposição vexatória, perda útil de elevada intensidade ou qualquer repercussão concreta que ultrapasse o desconforto ordinário decorrente da necessidade de aquisição posterior do acessório.

O contexto fático demonstra controvérsia essencialmente patrimonial. O consumidor adquiriu o aparelho, posteriormente comprou o adaptador e postulou em juízo o respectivo reembolso, providência acolhida na origem. A recomposição econômica determinada mostra-se suficiente, nas circunstâncias específicas destes autos, para restaurar o equilíbrio contratual reconhecido como violado.

Importa registrar que o reconhecimento de conduta irregular do fornecedor não conduz, por si só, automaticamente ao dever de indenizar moralmente. Há hipóteses em que a consequência jurídica adequada limita-se à restituição de valores, abatimento proporcional do preço, obrigação de fazer ou desfazimento do negócio, reservando-se a reparação moral aos casos em que demonstrado efetivo abalo extrapatrimonial.

Também não se verifica peculiar vulnerabilidade concreta do recorrente, urgência específica de uso do aparelho para atividade profissional inadiável, impedimento prolongado de comunicação, negativa reiterada de solução administrativa acompanhada de tratamento desrespeitoso ou qualquer circunstância agravante apta a deslocar a situação do campo do mero dissabor para o plano do dano moral compensável.

A sentença, portanto, examinou adequadamente a prova produzida e concluiu, com acerto, pela improcedência do pedido indenizatório extrapatrimonial, devendo ser preservada.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, ou não havendo do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Contudo, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da assistência judiciária gratuita, que ora defiro (art. 98, §3º, CPC).

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)